Tribunal: TJPA
Processo: 0811360-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811360-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RANNA MOREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/OUTUBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811360-92.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO(A)(S):
ARTHUR LAÉRCIO HOMCI (OAB/PA 14.946).

LUCCA DARWICH MENDES (OAB/PA 22.040).

AGRAVADOS(S):
V. M. D. S. D. S.

REPRESENTANTE:
RANNA MOREIRA DE SOUZA DOS SANTOS.

ADVOGADO(A)(S):
DAVI RABELLO LEÃO (OAB/PA 22.628).

PROC. DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA – 11ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso concreto: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde forneça tratamento na modalidade
home care
à agravada, menor de idade com necessidades especiais.

2. Questões discutidas: a) presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência; b) obrigatoriedade de cobertura de
home care
pelo plano de saúde; e, c) abrangência do tratamento de internação domiciliar.

3. Razões de decidir: 3.1. A prescrição médica de
home care
, somada à documentação que comprova o quadro clínico complexo da paciente, evidencia a probabilidade do direito alegado. 3.2. O perigo de dano é manifesto, considerando os riscos à saúde da menor em caso de permanência prolongada em ambiente hospitalar. 3.3. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar
(home care)
como alternativa à internação hospitalar, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 3.4. O tratamento domiciliar deve abranger todos os insumos e serviços necessários para garantir a efetiva assistência médica, equivalentes aos que seriam fornecidos em ambiente hospitalar. 3.5. A oferta de Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) não substitui o
home care
, dadas as substanciais diferenças no grau de cuidado e assistência prestados.

4. Dispositivo: Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter integralmente os termos da decisão de primeiro grau, que deferiu a tutela provisória de urgência em favor da agravada, razão pela qual revogo os termos da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno, em virtude do julgamento do agravo de instrumento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e um (21) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0811360-92.2024.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A)(S):

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI (OAB/PA 14.946)

LUCCA DARWICH MENDES (OAB/PA 22.040)

AGRAVADOS(S):

V. M. D. S. D. S.

REPRESENTANTE:

RANNA MOREIRA DE SOUZA DOS SANTOS

ADVOGADO(A)(S):

DAVI RABELLO LEÃO (OAB/PA 22.628)

PROC.

DE JUSTIÇA:

JORGE DE MENDONÇA ROCHA – 11ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL.

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Materiais proposta por
V. M. D. S. D. S., representada por RANNA MOREIRA DE SOUZA DOS SANTOS
, diante do inconformismo com decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, que deferiu a tutela provisória de urgência,
determinando que agravante autorize/forneça/disponibilize em prol da agravada o tratamento na modalidade
HOME CARE
com os insumos médicos, incluindo o transporte de ambulância para realização de exames necessários, indicados na inicial e conforme prescrito em laudo médico (Id.

117751450), no prazo de dez dias, sob pena de multa cominatória pelo descumprimento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia até o limite máximo de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Nas
razões recursais
(Id. 20637064), a agravante objetiva a reforma da decisão agravada. Alega, em suma, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, na forma prevista no art. 300 do CPC.

Afirma que a operadora do plano de saúde, em três ocasiões, já ofertou à agravada o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), como forma de assegurar a atenção domiciliar, contudo, em todas houve a negativa da genitora da agravada. Ressalta que estas negativas da representante legal da agravada demonstram a ausência de risco concreto à saúde da criança, já que é mantida a sua internação hospitalar, sendo-lhe assegurado todos os cuidados e tratamentos médico-hospitalares necessários.

Refere, ainda, que a permanência da internação hospitalar da criança decorre de medida imposta por ofício expedido por autoridade policial, que, em sede de inquérito policial, determinou que a infante continuasse internada no hospital pediátrico gerido pela agravante.

Por fim, defende que o contrato celebrado pelas partes excluiu a obrigação de fornecimento do tratamento
home care
. Logo, a beneficiária do plano de saúde não faria jus à prestação do serviço de internação domiciliar com garantia de disponibilização de profissionais de enfermagem por 24h. Aduz, assim, ser admissível apenas o serviço de atendimento domiciliar (SAD).

Em decisão de Id. 20709756 foi deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se a permanência provisória da internação hospitalar da agravada, até ulterior deliberação.

A agravada apresentou
contrarrazões ao instrumento (Id. 21331510
), refutando as alegações da agravante, ressaltando a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência e requerendo o desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão de primeiro grau.

Na oportunidade, a agravada também interpôs recurso de agravo interno (Id. 21331514) contra a decisão interlocutória que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Houve a apresentação de contrarrazões ao interno por parte da agravante (Id. 21885511)

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação subscrita pelo Dr. Jorge de Mendonça Rocha, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento, mantendo-se os termos da decisão de primeiro grau (Id. 22378347).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 03 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso concreto
: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde forneça tratamento na modalidade
home care
à agravada, menor de idade com necessidades especiais.

2.

Questões discutidas:
a) presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência; b) obrigatoriedade de cobertura de
home care
pelo plano de saúde; e, c) abrangência do tratamento de internação domiciliar.

3.

Razões de decidir:
3.1. A prescrição médica de
home care
, somada à documentação que comprova o quadro clínico complexo da paciente, evidencia a probabilidade do direito alegado. 3.2. O perigo de dano é manifesto, considerando os riscos à saúde da menor em caso de permanência prolongada em ambiente hospitalar. 3.3. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar
(home care)
como alternativa à internação hospitalar, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 3.4. O tratamento domiciliar deve abranger todos os insumos e serviços necessários para garantir a efetiva assistência médica, equivalentes aos que seriam fornecidos em ambiente hospitalar. 3.5. A oferta de Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) não substitui o
home care
, dadas as substanciais diferenças no grau de cuidado e assistência prestados.

4.

Dispositivo:
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

Os requisitos da admissibilidade recursal estão atendidos, de modo que conheço do agravo de instrumento.

A intenção do presente agravo de instrumento consiste em reformar a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência em favor da agravada, sob o fundamento de ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC. Assim, a agravante pretende que se afaste a determinação de autorização/fornecimento/disponibilização em prol da agravada do tratamento na modalidade
HOME CARE
com os insumos médicos, incluindo o transporte de ambulância para realização de exames necessários, conforme indicados na inicial e prescrito em laudo médico juntado pela autora.

i.

A decisão agravada.

Ao propor a inicial, a agravada requereu a luz do art. 300 do CPC a tutela de urgência para obrigar a agravante a
“fornecer atendimento em regime de internação domiciliar (‘home care 24 hs’), conforme a prescrição médica,”
devendo ser garantido pela operadora do plano de saúde:

“[...]

1.
RECURSOS HUMANOS:
(Equipes Multiprofissionais de Internação Domiciliar e Equipes Matriciais de Apoio): Acompanhamento médicopediátrico semanalmente ou sempre que necessário; Técnico de enfermagem intensivista 24 horas por dia, (inclusive sábados, domingos e feriados); Fisioterapia respiratória e Motora 2 x dia, (inclusive sábados, domingos e feriados), Visitas de Enfermagem semanalmente, Nutricionistas mensalmente, Fonoaudiólogo 3 vezes na semana, Terapeuta Ocupacional 3 vezes na semana e avaliação de outros especialistas sempre que necessário. Ressalto que tais terapias devem ser realizadas em horários ajustados com a mãe da menor, pois, devido a tais patologias o regime se sono e vigília ficou comprometido

2.
EQUIPAMENTOS:
Cama elétrica de 5 movimentos e respectivo colchão pneumático; BIPAP (respirador externo) da marca Phillips Respironics Trilogi, Cough Assist T70 ( auxilia eliminação de secreções ) da marca Phillips Respironics, Aspirador de secreções elétrico e a bateria ( por conta da falta de energia) Oxímetro infantil digital, Cilindro de oxigênio, Termômetro digital, Aparelho para verificação de glicemia e de pressão, Aparelho e kit de nebulização, Bomba de infusão, Nobreak 1200VA Bivolt, Suporte de soro, Mesa para suporte de respirador externo, Estestoscópio e Ambu adulto e outros de acordo com a necessidade.

3.
MATERIAIS:
Fornecimento de materiais descartáveis e de consumo utilizados em ambiente hospitalar como: luvas estéreis e de procedimento, sondas de aspiração traqueal n° 10 e 12, seringas (5ml, 10ml, 20ml, 60ml ), fixador de cânula de traqueostomia com velcro, flaconetes de soro fisiológico, flaconetes de água destilada, agulhas, cateteres, gazes, compressas cirúrgicas, micropore, clorexidina degermante e alcoólica, adesivo Scopoderm para evitar broncoaspiração, equipos, potes para dieta enteral, lata de dieta enteral (Isosource Júnior), algodão, creme de barreira Comfeel, válvulas exalatória, filtro Hme bacteriano para circuito pediátrico, tubo “T” para nebulização, Cânula de traqueostomia Shiley siliconada (conforme tamanho da paciente) e Botton de Gastrostomia Mickey (conforme tamanho da paciente) para troca de 6/6 meses e todas as medicações de uso contínuo da paciente (Étira 100mg/ml, Depakene 50mg/ml, Fenobarbital 40mg/ml, Rivotril 2,5mg/ml, Atropina 1%, Baclofeno 10mg) e demais de acorda com a necessidade.

4.
DIAGNOSE:
Realização de exames laboratoriais e de imagens e transporte em ambulância com Equipe médica para Centro Hospitalar, se eventualmente se fizerem necessários.

[...]”

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência na exata medida requerida na inicial, por considerar existentes os requisitos da probabilidade do direito alegado pela autora, em razão da prova documental juntada, bem como por verificar o perigo de dano grave, tendo em vista a necessidade de garantir o melhoramento do estado de saúde desta.

ii.

Os requisitos da tutela provisória de urgência.

Examinando a presença dos requisitos do art. 300, a partir de cognição sumária dos elementos de prova já apresentados, é possível vislumbrar a plausibilidade dos fundamentos que reconhecem a obrigação de fornecimento de tratamento
home care
à agravada, enquanto obrigação da operadora do plano de saúde.

Há a prescrição médica do referido tratamento subscrita por profissionais médicos que, embora não integrem a junta médica do hospital da operadora do plano de saúde, são médicos que assistem os cuidados da criança. Inexiste óbice à legitimidade ou validade ao conteúdo exarado nos laudos médicos apresentado pela parte autora (Ids. 117751444 e 117751450, dos autos originários), os quais demonstram a adequação, necessidade e a viabilidade da substituição da intenção hospitalar pela internação domiciliar.

A referida documentação, produzida por uma Neurologista Infantil e por um médico pediatra, são suficientes a demonstrar a necessidade da prestação de continuidade de tratamento médico da infante em
“regime de internação domiciliar com ‘home care’

em período integral”
.

A agravada é uma criança de 8 anos de idade e possui diagnóstico de Paralisia Cerebral Quadriplágica Espática (CID: G 80.0) e Epilepsia (CID: G 40.8) que evoluiu com luxação do quadril e deformidades inerentes a patologia de base. Ela foi internada em UTI em decorrência de superveniente pneumonia bacteriana grave que lhe acometeu, tendo ainda sido submetida à traqueostomia. A criança teve alta da UTI em 22/04/2024 e lhe prescreveram recomendação médica de tratamento
home care
integral, em substituição à manutenção da internação hospitalar.

Não se pode afirmar a ausência da obrigação de prestação de serviço
home care
, já que há expressa recomendação médica nos autos. Eventual cláusula contratual que vede a prestação da internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar configura abusividade.

Havendo a prescrição de tratamento
home care,
que se consubstancia em atividades prestadas em domicílio caraterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. A jurisprudência do STJ considera abusiva a recusa do plano de saúde, conforme expressado nos julgados abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES.

1. O juiz é destinatário das provas, podendo rejeitar aquelas que entende não ser essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. Trata-se de definir a natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), se exemplificativo ou taxativo. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente.

4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é
caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo

e com necessidade de tecnologia especializada
.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.099.671/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1
. Relativamente à cobertura
home care
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, devendo-se garantir, inclusive, os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário
.
2. A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso
.
4. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. 5. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.134.960/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Ademais, também é entendimento consagrado na jurisprudência do STJ, que o fornecimento de tratamento de internação domiciliar
(home care)
deve englobar todos os insumos necessários para assegurar a efetiva assistência médica à beneficiária, vale dizer, os mesmos insumos que lhe deveriam ser fornecidos na internação hospitalar. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INSUMOS NECESSÁRIOS. DEVER DE CUSTEIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes" (AgInt no AREsp 835.892/MA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 30/08/2019). 2. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).
3. "A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital"
(REsp 2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.532.669/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024)

Por outro lado, não se pode considerar que a simples oferta do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) em favor da agravada constituía medida apta a afastar a imperatividade do fornecimento de
home care
. Estes meios de tratamentos não se substituem entre si, existindo substanciais diferenças no grau de cuidado e assistência em que são prestados.

Para demonstrar a efetiva diferença entre tais métodos de atenção domiciliar, transcrevo a RDC nº. 11/2006, emitido pela ANVISA, a qual disciplinou os modelos de serviço de atenção domiciliar, definindo:

“3.4 Assistência domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio.

(...)

3.7 Internação Domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada
.”

As relevantes distinções práticas e funcionais entre o serviço de assistência domiciliar (SAD) e a internação domiciliar (HOME CARE) revelam a impossibilidade de uma ser alternativa à outra. Daí porque parece legítima a negativa da representante da agravada em aquiescer com a inclusão da criança no plano de serviço de assistência domiciliar (SAD), posto que demonstra nem todas as pessoas teriam condições de realizar as técnicas de tratamento e procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da criança, sendo indispensável o acompanhamento integral de profissionais tecnicamente habilitados para tanto.

Assinalo também que, em sede jurisprudencial, já houve julgado recente desta 1ª Turma de Direito Privado, no qual se reconheceu os requisitos da tutela de urgência para fornecimento de
home care
à semelhança com o caso em apreço.

Com efeito, no julgamento do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº. 0800724-04.2023.8.14.0000, sob a relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares, este colegiado consignou:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA INDEVIDA. HOME CARE. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. COBERTURA DE TODOS OS INSUMOS
. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA. FALTA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, que se encontra em consonância ao entendimento adotado pelo STJ.

2. Demonstrada, através de parecer médico a necessidade de acompanhamento Home Care da paciente, portadora de atrofia muscular espinhal, deve ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento, abrangendo todos os insumos necessários, em razão da abusividade na negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado.
3. A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS não prejudica o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência. 4. Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800724-04.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2024)

No teor da fundamentação do voto condutor deste julgado, o digno Des. Leonardo de Noronha Tavares, ratificando a decisão monocrática já proferida, consignou:

“[...]

‘
De uma análise das provas acostadas aos autos da ação em trâmite no primeiro grau de jurisdição, tais como, laudos médicos, verifica-se que a privação dos tratamentos da menor pode acarretar agravamento na sua saúde,
pelo que se mostra impositiva a manutenção da decisão singular que bem conduz o processo em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana.

A agravada é menor, portadora de Atrofia Muscular Espinhal tipo I, necessitando por conta disso ‘cuidados de Home Care adequado às suas necessidades com atendimento de fisioterapia motora 3x/semana, fisioterapia respiratória diariamente, 1x/dia, atendimentos com terapia ocupacional 2x/semana e atendimentos com fonoaudiologia, 3x/semana;
além de cuidados de enfermagem 24 horas ao dia, visto que está com sonda enteral para alimentação e utiliza a VNI (ventilação não invasiva) 24 horas ao dia no momento.’ conforme relatório neurológico anexado aos autos de origem (Id. 76344867).

Deste modo,
os documentos anexados aos autos demonstram que o quadro clínico da menor, atualmente com dois anos de idade, indica a dependência e a necessidade do atendimento domiciliar home care
.

Somado a isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o home care se trata, na verdade, de desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e que é abusiva a cláusula obstativa de prestação dos serviços de internação domiciliar quando é indispensável ao tratamento de saúde do segurado."

[...]”

Ainda para fins de revelar a probabilidade do direito, impõe-se observar o enunciado da Súmula 28 deste e. Tribunal,
in verbis: “Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de ‘home care’, revela-se abusiva a cláusula inserida no contrato que exclui a possibilidade de prestação deste serviço.”

No que se refere ao perigo de dano grave, considero que a permanência da internação hospitalar gera prejuízo à recuperação das melhores e possíveis condições de saúde da criança, o que evidência com precisão o perigo de dano.

A saúde e a integridade física da autora já são naturalmente restringidas pelo quadro clínico de enfermidades de natureza irreversíveis. No entanto, mesmo diante desse diagnóstico, a prestação do serviço de
home care
tem a capacidade de representar alguma melhora da dignidade da vida da infante, pois o tratamento tem como fator essencial o ambiente familiar.
Há benefícios em virtude de seu caráter humanizado, o que aumenta as chances de alguma melhora da paciente, ainda que de forma parcial.

A permanência da criança em regime de internação hospitalar apresenta fatores concretos de risco à sua saúde, conforme foram apontados no laudo médico juntado pela parte autora.

O ambiente hospitalar não está imune a ocorrência de causas de perigo à saúde da criança.

A internação hospitalar da criança não se mostra medida mais adequada no atual momento, pois a submete a um permanente risco de contrair infecções gravosas e doenças hospitalares, circunstâncias que podem agravar seu quadro de saúde, prejudicando qualquer forma de melhora da enfermidade.

Cabe ainda citar julgado da 2ª Turma de Direito Público, que também manteve o deferimento de tutela de urgência para tratamento
home care
, em substituição à internação hospitalar:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE IASEP. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR DEFERIDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DO TRATAMENTO HOME CARE QUE NECESSITA DE CUIDADOS PERMANENTES POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814600-26.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

Por fim, ressalto que o ofício expedido pela autoridade policial (Id. 20647073), nos autos de procedimento de inquérito policial, não configura medida impositiva de continuidade da internação hospitalar da agravada. Na verdade, a referida autoridade policial sugere a permanência da infante sob o regime de internação hospitalar, contudo, tal sugestão não representa ordem administrativa expressa, até mesmo porque a agravada conta com laudo médico de prescrição de tratamento
home care
como alternativa à internação hospitalar.

Diante deste cenário, mostram-se verificados os requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, vale dizer, há a presença da probabilidade do direito alegado pela autora e do perigo de dano grave de impossível reparação, o que autoriza a concessão da antecipação da tutela.

Nesse sentido, cito julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. "PERICULUM IN MORA" E PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, os agravantes não lograram demonstrar o perigo da demora nem a viabilidade das teses deduzidas no especial, que demandariam o revolvimento de matéria fática. Além disso, à primeira vista, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no TP 3.342/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

iii.

Conclusão.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO

do agravo de instrumento
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, no sentido de manter integralmente os termos da decisão de primeiro grau, que deferiu a tutela provisória de urgência em favor da agravada, razão pela qual revogo os termos da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Julgo prejudicado o agravo interno, em virtude do julgamento do agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/10/2024